Tribunal: TJSP
Processo: 1002799-70.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. Improcedência da ação. Apelo da autora. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. Contrato de empréstimo consignado mediante desconto em conta. Morte da

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. Improcedência da ação. Apelo da autora. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. Contrato de empréstimo consignado mediante desconto em conta. Morte da consignante. Pretensão do banco de declaração de regularidade dos descontos efetuados após o falecimento do mutuário. Impossibilidade. Direito que deverá ser perquirido, pelas vias próprias, contra o espólio ou seus herdeiros. Hipótese que só admite a solidariedade ativa dos titulares. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Admissibilidade. Instituição bancária que deverá promover à devolução em dobro dos valores descontados em conta, posteriores ao falecimento do consignante, pois, como frisado, deverá cobrar seu crédito por meio de ação própria, respeitados os limites da herança transmitida. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Apelação não provida.